Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-45.2020.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO AUGUSTO LOPES
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO AUGUSTO LOPES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600053-45.2020.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600053-45.2020.6.16.0108
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600053-
45.2020.6.16.0108 (DRAP 0600014-48.2020.6.16.0108), que julgou procedente a ação de impugnação
de registro de candidatura promovida pelo Ministério Público Eleitoral para o fim de declarar a
ausência de condição de elegibilidade de Rodrigo Augusto Lopes, nos termos do art. 14, § 3º, II, da
Constituição Federal, do art. 11, inciso VI, da Lei 9504/97 e art. 9º, § 1º, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.609/2019; e, em consequência, indeferir o registro de sua candidatura. (Ação de impugnação
de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Rodrigo Augusto Lopes,
pelo Partido "Podemos - PODE", para o cargo de vereador, município de Nova Fátima, sob a
alegação de que que o ora impugnado tendo sido candidato nas eleições de 2016, não apresentou
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral. Desta forma, o impugnado por não cumprir com a
obrigação eleitoral imposta a todos os candidatos, consistente em prestar as contas relativas à sua
campanha eleitoral do ano de 2016, incorrendo, substancialmente, em ausência de quitação
eleitoral no período de 01-janeiro-2017 a 31-dezembro-2020, não está quite com a Justiça Eleitoral e
não está apto à candidatura, por não reunir a plenitude dos direitos políticos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO AUGUSTO LOPES (RECORRENTE)
RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER (ADVOGADO)
ANTONIO FURQUIM XAVIER (ADVOGADO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19262
116
13/11/2020 20:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.111
RECURSO ELEITORAL 0600053-45.2020.6.16.0108 – Nova Fátima – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO AUGUSTO LOPES
- OAB/PR0028732
ADVOGADO: RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
- OAB/PR0040312A
ADVOGADO: ANTONIO FURQUIM XAVIER
- OAB/PR8618200A
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO
DE CONTAS – ARTIGO 11, § 7º, DA LEI
N.º 9.504/97 – RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento das contas como não
prestadas, mesmo com o deferimento do
pedido de regularização de cadastro eleitoral,
impede a obtenção da quitação eleitoral até o
término da legislatura para a qual concorreu.
2. A quitação eleitoral é o instrumento pelo
qual se afere a plenitude dos direitos políticos,
condição de elegibilidade elencado no artigo
14, §3º, II, da Constituição Federal.
3. Não cabe, no processo de registro de
candidatura, decidir sobre a correção da
decisão que julgou as contas do candidato
como não prestadas, o que somente é possível
de ocorrer nos respectivos autos, mediante os
recursos cabíveis.
4. Recurso desprovido.

Num. 19262116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por RODRIGO AUGUSTO LOPES contra
sentença do Juízo da 108ª Zona Eleitoral – Nova Fátima, que indeferiu seu registro de
candidatura por considerar ausente a condição de elegibilidade de quitação eleitoral,
uma vez que as suas contas de campanha de 2016 foram julgadas não prestadas.
Em suas razões (id. 14707566), o recorrente afirma que a falta de quitação
eleitoral se deu em razão do julgamento da não prestação de contas eleitorais referente
às eleições de 2016, por ausência de notificação pessoal – não assistindo razão à
decisão que indeferiu o pedido de registro por violação da ampla defesa. Assevera, in
“a nulidade por ausência de intimação pessoal para regularizar as contas
casu,
eleitorais de 2016, o que está refletindo diretamente no exercício de seus direitos
políticos, de votar e ser votado”.
Prossegue argumentando que não teve conhecimento prévio da reprovação
de contas eleitorais do pleito de 2016, não podendo ser prejudicado em razão da
ausência da quitação eleitoral derivada de um procedimento anterior “nulo”. Afirma que
a referida irregularidade se findou no último dia 07 de outubro de 2020 em vista da
promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020, sendo possível por analogia
aplicar o entendimento do TSE em razão do adiamento das eleições para os casos de
ausência de prestação de contas, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e
deferimento de seu registro de candidatura.
O Ministério Público atuante no primeiro grau ofereceu parecer (id.
14707766) pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
Já nesta instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer à
id. 18343966, opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 19262116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
A controvérsia trazida pelo recurso em tela diz respeito à plenitude dos
direitos políticos, requisito de elegibilidade previsto no artigo 14, §3º, II, da Constituição
Federal e regulamentado, por meio da figura da quitação eleitoral, no artigo 11, §1º, VI
e 7º da Lei 9.504/97, de seguinte redação:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as
eleições.
§1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI – certidão de quitação eleitoral.
(...)
§7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas
de campanha eleitoral.

Na espécie, a MM. Magistrada sentenciante entendeu que a não
apresentação das contas referentes ao pleito de 2016 retira do recorrente a quitação
eleitoral, indeferindo, por este motivo, seu registro de candidatura.
Sustenta o recorrente que a ausência de quitação eleitoral se deu em razão
do julgamento da não prestação de contas eleitoral referente as eleições de 2016, em
processo nulo por ausência de notificação pessoal – alegando que a nulidade da
violação ao contraditório e ampla defesa deve ser analisada a qualquer tempo e em
qualquer instância, juntando ementas de julgados dos Tribunais pátrios a fim de
subsidiar sua alegação.
O argumento do recorrente parte de premissa equivocada e não merece
acolhimento.
Primeiro porque os julgados apresentados pelo recorrente se diferem da
situação ora enfrentada vez que referem-se a recursos interpostos em autos próprios
de prestação de contas de campanha, os quais poderiam reconhecer eventual nulidade.
Outrossim, já é entendimento sumulado (Súmula nº 51 do TSE) que o
processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastar eventual
vício apurado no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias.
Num. 19262116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092

Friso que não cabe, no processo de registro de candidatura, decidir sobre a
correção da decisão que julgou as contas como não prestadas, o que somente é
possível de ocorrer nos respectivos autos de prestação de contas, mediante os
recursos cabíveis. Bem como ponderar sobre proporcionalidade da restrição imposta –
vez que, de acordo com disposição legal e entendimento sumulado, o pedido de
regularização de contas julgadas como não prestadas não afasta a ausência de
quitação eleitoral no curso da legislatura que julgou as contas não apresentadas.
Ademais, neste ponto, ainda que a superação desse óbice se afigurasse
possível, é fato incontroverso que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido
pelo próprio recorrente à Justiça Eleitoral, sendo questionado apenas sobre o fato de
não ter sido ele quem recebeu, mas sua genitora.
A plenitude dos direitos políticos está elencada no artigo 14, §3º, II, da
Constituição Federal e é aferida por meio da quitação eleitoral, regulamentada no artigo
11, §§1º e 7º, da Lei 9.504/97 supratranscrito. Não há, portanto, qualquer inovação na
Resolução TSE nº. 23.609 (art. 28, §2º) que possa violar o princípio da legalidade
estrita. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. DEPUTADO ESTADUAL.
QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática e com pretensão infringente.
2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e, uma vez
descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está em mora com esta
Justiça Especializada, ou seja, de que não possui quitação de suas obrigações eleitorais
(art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).
3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão previstas
somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas também na Lei nº
9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre outras condições, que o
candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.
4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos tem assento
no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao processo democrático,
por permitir a fiscalização financeira da campanha, verificando-se, assim, eventual
utilização ou recebimento de recursos de forma abusiva, em detrimento da isonomia que
deve pautar o pleito.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(TSE. Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 38875, Acórdão de
21/10/2014, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 21/10/2014)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO TSE
22.715/2.008 À CAMPANHA DE 2008, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
Num. 19262116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092

DA LEI ELEITORAL. RESERVA DE PREVISÃO DE INELEGIBILIDADE À LEI
COMPLEMENTAR. SENTENÇA NULA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA.
1. A função inibitória da anterioridade da lei eleitoral só se instaura quando a lei editada
pelo Congresso Nacional causar alterações do processo eleitoral (ADI 3345).
2. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade relativa ao pleno exercício dos
direitos políticos e não uma causa de inelegibilidade, esta sim, matéria reservada a
lei complementar.
3. A sentença que se reporta a parecer do Ministério Público como razão de decidir não é
carente de fundamentação
4. A extrapolação de gastos de campanha além do limite informado à Justiça Eleitoral
leva à desaprovação das contas.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 7918, Acórdão nº 36.612 de 26/03/2009, Relator(a)
AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
06/04/2009)

A Resolução TSE nº 23.463/2015, vigente à época, previa o julgamento das
contas como não prestadas quando o candidato deixasse de apresentá-las, bem como
que a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas implicará ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral no curso do mandato
pelo qual concorreu.
Conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau: “Na hipótese dos
autos, a decisão que reconheceu a não prestação de contas de responsabilidade de
RODRIGO AUGUSTO LOPES, na qualidade de candidato a vereador do Município de
Nova Fatima, refere-se à eleição de 2016. Sabe-se que a não apresentação das contas
relativas à campanha anterior impede a obtenção de quitação eleitoral, pelo menos, até
.
o término da legislatura atual, ainda que tivessem sido regularizadas antes disso
Ademais, a alegação de desistência do mandato e que a prestação de contas seria de
incumbência da assessoria do candidato a prefeito à época do pleito, não mercê
amparo. (...) Destarte, ainda que tenha ocorrido desleixo do partido, decorreram quase
4 (quatro) anos sem qualquer diligencia do impugnado sobre a questão, o que também
.”
demonstra a sua conduta desidiosa
Anoto que, ainda que o recorrente tivesse protocolado pedido de
regularização, não haveria alteração da sentença que julgou as contas não prestadas,
razão pela qual o requerente permanece sem quitação eleitoral até o término da
legislatura de 2017/2020.
Quanto a este ponto, o recorrente alega que em virtude do adiamento das
eleições municipais, por força da Emenda Constitucional nº 107/220, “o impedimento
para registrar a sua candidatura teria findado no último dia 07 de outubro de 2020, ou
seja, quatro anos após a última eleição”.
Num. 19262116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092

Sem razão o recorrente, vez que a ausência de condição de elegibilidade
do recorrente findará somente ao final do mandato para a qual o candidato concorreu, e
não a data da eleição conforme alegado nas razões recursais.
No mesmo sentido, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 18343966):
“Ressalta-se que não há notícia de que o recorrente tenha formulado requerimento de
regularização de cadastro eleitoral. Ademais, a sentença recorrida encontra-se em
consonância com a Sumula nº 42, do TSE.”

Entendimento que encontra consonância com a Súmula nº 42, do c.
Tribunal Superior Eleitoral:
“A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, até a efetiva apresentação das contas”.

A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral também vem
reiterando o posicionamento:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CARGO. VEREADOR. AUSÊNCIA
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº
42 E Nº 51 DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.1. A aferição da plenitude do exercício dos direitos
políticos, notadamente, como condição de elegibilidade, demanda do cidadão o
cumprimento integral das obrigações políticos-eleitorais preconizadas nos diplomas
normativos, consolidando-se na certidão de quitação eleitoral.2. O candidato tem o dever
de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da Lei nº 9.504/97, sendo que seu
ex vi do
descumprimento implicará o reconhecimento da ausência de quitação eleitoral,
art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS nº 4309-47/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-73/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
28.4.2016; AgR-REspe nº 2245-59/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de 2.10.2014;
AgR-REspe nº 120-18/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 20.11.2012).3. A
ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as contas como não
prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual concorreu o candidato, persistindo
esses efeitos até a efetiva apresentação das contas, nos termos do verbete de Súmula nº
4. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha
42 do TSE.
de 2014 não possui o condão de afastar os efeitos do pronunciamento judicial que
decretou como não prestadas as contas do Agravante.5. A teor da Súmula nº 51 do TSE,
o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para discutir o acerto ou
desacerto da decisão proferida em processo de prestação de contas.6. A simples
reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns
pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência dos Enunciados da Súmula nº 27 do TSE e da Súmula nº 182 do
STJ.7. Agravo regimental desprovido.
Num. 19262116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092

(Recurso Especial Eleitoral nº 12113, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Data 02/06/2017)

Assim, resta incontroverso que o recorrente teve suas contas julgadas
como não apresentadas, o que obsta ser ele considerado como quite com a Justiça
Eleitoral, nos termos dos dispositivos constitucionais legais, até o termo final da
legislatura do mandato para o cargo ao qual concorreu.
Destarte, o que se conclui é que a sentença que julgou indeferiu o registro
de candidatura do recorrente não merece qualquer retoque, devendo ser mantida em
sua integralidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600053-45.2020.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: RODRIGO AUGUSTO LOPES - Advogados
do RECORRENTE: RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER - PR0028732, ANTONIO
FURQUIM XAVIER - PR0040312A, ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - PR8618200A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 19262116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19262116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 20:30:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320305568700000018649092
Número do documento: 20111320305568700000018649092